Tribunal: TJDFT
Processo: 0705985-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705985-94.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WANDA MARIA LAZZARO FRAGOSO DANTAS, PAULO DE ALENCAR DANTAS RECORRIDO: ADELAIDE LISBOA FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI DE LOCAÇÕES. SEGURO-FIANÇA. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO. ALUGUEL. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme o art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91, o contrato de locação pode ser desfeito por falta de pagamento dos aluguéis e demais encargos, sendo facultada a purga da mora pelo locatário (art. 62), a fim de evitar a rescisão da avença. 2. O pagamento dos encargos locatícios pela seguradora, em decorrência de seguro-fiança, não afasta o descumprimento contratual pelo locatário e, por conseguinte, o direito de o locador buscar a rescisão do contrato de locação e o despejo, nos termos do art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91. 3. Apelação não provida. Unânime. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 9o, inciso III, e 62, ambos da Lei 8.245/91, sustentando que os alugueres foram pagos em 22/6/2023, ou seja, antes do ajuizamento da ação de despejo. Asseveram que a impontualidade não enseja decretação do despejo, por absoluta ausência de previsão legal. Pontuam que não se falar em purga da mora como garantia contratual. Tecem considerações acerca da inexistência de prova de perda da garantia contratual. Pedem seja reconhecida a inexistência de fundamento jurídico para decretação do despejo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 9o, inciso III, e 62, ambos da Lei 8.245/91. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que: “Pretendem os Apelantes, em síntese, que seja reconhecida a inexistência de fundamento jurídico para a decretação do despejo. Não assiste razão aos Recorrentes. Sobre o tema, conforme o art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91, o contrato de locação pode ser desfeito por falta de pagamento dos aluguéis e demais encargos, sendo facultada a purga da mora pelo locatário (art. 62 da norma), a fim de evitar a rescisão da avença (...).Nesse sentido, em ação de despejo por falta de pagamento, a purga da mora exige o depósito do débito atualizado, bem como o pagamento integral dos aluguéis, multas, juros, custas processuais e honorários advocatícios (Acórdão 1917679, 07443591920238070001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 17/9/2024). Destaco que os pagamentos pontuais dos aluguéis e de outros encargos decorrentes da locação constituem obrigação do locatário, de modo que a impontualidade configura descumprimento contratual e resulta na incidência dos consectários da mora legalmente previstos e dos contratualmente pactuados. No caso, o documento Id. 203354340 – declaração de adimplência “seguro fiança” - refere-se ao pagamento dos alugueres dos meses de abril, maio e junho de 2023 pela Too Seguradora. Ademais, os comprovantes Id. 203354339 indicam o pagamento dos alugueres dos meses seguintes, até abril/2024. Conforme mencionado no Processo no 0740882-54.2024.8.07.0000 (Id. 65682047), no qual a parte formulou pedido de efeito suspensivo nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II, e § 2o, do RITJDFT, o fato de parte dos encargos contratuais terem sido pagos mediante seguro-fiança locatícia não afasta a possibilidade de o locador requerer a rescisão do contrato em decorrência do inadimplemento, por se tratar de garantia acessória, nos termos do art. 37 da Lei n° 8.245/91. (...)Desse modo, o pagamento dos encargos locatícios pela seguradora, em decorrência de seguro-fiança, não afasta o descumprimento contratual pelo locatário e, por conseguinte, o direito de o locador buscar a rescisão do contrato de locação e o despejo, nos termos do art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91” (ID 67275409). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028